Tribunal: CARF
Processo: 10480.722018/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. DEVER DE COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as provas para o deslinde dos casos, sendo que os Contribuintes têm, também, a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos prevaleça, de sorte que, a rigor, a verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de modo que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim, apenas alegar a veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo, colacionar, aos autos, as provas que corroboram a verdade dos respectivos fatos.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual caberá ao Contribuinte colacionar, aos autos, as provas que comprovam o direito creditório pleiteado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DO IRRF CORRESPONDENTE. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser deduzido na apuração do IRPJ a pagar e, sendo o caso, compor o seu saldo negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do imposto na fonte foram auferidas na fase pré-operacional, caberá ao Contribuinte comprovar o seu oferecimento à tributação ou que essas receitas não superaram as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais contabilizadas no Ativo Diferido.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao Contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722018/2009-19
ACÓRDÃO
1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOPERNAMBUCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. DEVER DE
COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as
provas para o deslinde dos casos, sendo que os Contribuintes têm,
também, a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos
prevaleça, de sorte que, a rigor, a verdade material é composta pelo dever
de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por
parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de
modo que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim,
apenas alegar a veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo,
colacionar, aos autos, as provas que corroboram a verdade dos respectivos
fatos.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito, motivo pelo qual caberá ao Contribuinte colacionar, aos autos, as
provas que comprovam o direito creditório pleiteado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/721. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
2
que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o
Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECEITAS
FINANCEIRAS
NÃO
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE
DA
DEDUÇÃO
DO
IRRF
CORRESPONDENTE.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode
ser deduzido na apuração do IRPJ a pagar e, sendo o caso, compor o seu
saldo negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção
do imposto na fonte foram auferidas na fase pré-operacional, caberá ao
Contribuinte comprovar o seu oferecimento à tributação ou que essas
receitas não superaram as despesas financeiras e as despesas pré-
operacionais contabilizadas no Ativo Diferido.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
3
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao Contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
4
1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 26346.50905.250809.1.7.02-0002 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2002, no valor
de R$ 2.107.155,15 (dois milhões, cento e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quinze
centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 28) não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções que compõem o saldo
negativo são originárias de aplicações financeiras e os respectivos rendimentos não foram
oferecidos à tributação. Confira-se:
“Após análise efetuada nos autos, verificamos na DIPJ/2003, ano-calendário de
2002 (fls. 22), que a origem do saldo negativo do IRPJ alegado pelo contribuinte,
foi retenção de imposto retido na fonte no valor de R$ 2.107.155,15, códigos
3426, 6800 e 5273.
Em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF no
sistema SIEF da Receita, constatamos que as retenções referidas são originárias
de rendimentos de aplicações financeiras e operações de swap recebidos pelo
contribuinte no ano-calendário de 2002 (fls. 07/13).
Acontece que o contribuinte não declarou, na DIPJ/2003 (fls. 19), quaisquer
rendimentos recebidos de aplicações financeiras, conforme disposto nos artigos
729, 730, 756 e 770 do RIR/99 (Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999).
Caso houvesse declarado os rendimentos de aplicação financeira, resultaria em
imposto a pagar, ao invés de imposto a restituir, como podemos verificar em
simulação efetuado no PGD da DIPJ/2003 (Ficha 06A e Ficha 12A) As fls. 23/24. Os
valores dos rendimentos de aplicações financeiras, operações de swap e o
imposto de renda na fonte, informados na simulação, foram extraídos das DIRF's
apresentadas A Receita (fsl. 06). Como se pode verificar, o montante dos
rendimentos de aplicações financeira e operações de swap que o contribuinte
deixou de declarar foi de R$ 11.642.390,33.
Resulta, portanto, que não há crédito relativo a saldo negativo de IRPJ a ser
restituído no ano-calendário de 2002, mas, imposto a pagar”. (e-fl. 26)
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 41/59), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega a prescrição do direito de discutir os valores declarados na DIPJ 2003,
vez que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, por força do
artigo 150, §4o do CTN, considera-se tacitamente homologada a declaração
realizada pelo sujeito passivo e definitivamente extinto eventual crédito
tributário caso transcorra o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
5
gerador. Portanto, não poderia a Autoridade Fiscal alterar ou mesmo discutir
os valores e informações que constam na DIPJ/2003;
(ii)
ressalta que o pedido de compensação foi apresentado dentro do prazo legal,
não havendo que se falar em irregularidade no que toca seu prazo para
apresentação;
(iii) quanto à inclusão das receitas financeiras no resultado do período, informa
que no ano-calendário 2002 a empresa encontrava-se em período pré-
operacional, dessa forma, no período não foram apuradas quaisquer receitas
ou despesas operacionais, mas apenas receitas pré-operacionais, relacionadas
à implantação dos ativos necessários à efetivação das suas atividades. Assim,
com base no artigo 179, incisos IV e V da Lei no 6.404/76 e nas regras
contábeis pertinentes ao tema, registrou suas despesas e receitas pré-
operacionais em contas do Ativo Diferido e Ativo Imobilizado;
(iv) os resultados eventuais obtidos na aplicação financeira de recursos ainda não
utilizados, mas que serão empregados no empreendimento, devem fazer
parte do Ativo Diferido, deduzindo o valor das despesas financeiras lançadas
no próprio Diferido, ou, no caso de suplantá-las, deduzindo o valor de outras
despesas pré-operacionais;
(v)
as receitas financeiras obtidas pela empresa durante o período pré-
operacional deverão ser contrapostas às despesas financeiras incorridas no
mesmo período, e caso as supere, utilizadas na dedução de outras despesas
pré-operacionais. A receita financeira somente deverá ser oferecida à
tributação caso supere as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais
registradas no Ativo Diferido;
(vi) argumenta que as receitas financeiras obtidas em 2002 foram inferiores às
despesas financeiras e as despesas pré-operacionais, não havendo excedente
a ser ofertado à tributação;
(vii) se submete ao Lucro Real com apuração anual, e especificamente quanto ao
ano-calendário 2002 não apurou resultado capaz de torná-la devedora do
imposto de renda, vez que apresentou prejuízo fiscal, dessa forma, todo o
montante de IRRF retido pelas fontes pagadoras resultou em saldo negativo
de IRPJ.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 09 de maio de 2018, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-82.415 (e-fls. 121/132), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
6
(i)
não se trata aqui de constituição de crédito tributário ou de alteração de
valores declarados em DIPJ, o que se buscou na análise fiscal que resultou no
não reconhecimento do direito creditório pleiteado foi a verificação da higidez
de tal crédito;
(ii)
o prazo para a análise dos pedidos de compensação transmitidos pelo sujeito
passivo é regulado pelo artigo 74 da Lei 9.430/96, tendo a Autoridade Fiscal o
prazo de cinco anos a contar da transmissão do Pedido de Compensação;
(iii) a Interessada transmitiu a PER/DCOMP objeto do presente processo em
30.06.2009 e tomou ciência do Despacho Decisório negando o direito
creditório em 24.09.2009, portanto, não havendo que se falar em
homologação tácita;
(iv) o direito creditório em análise é proveniente de possível saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002, portanto, no período a legislação ainda previa a
contabilização do Ativo Diferido;
(v)
a mera citação de que as receitas financeiras incorridas no período não
superaram as despesas financeiras e a despesas pré-operacionais não é
suficiente para atestar que as receitas financeiras foram ofertadas à
tributação;
(vi) caberia à Interessada trazer aos autos os documentos e registros contábeis
que comprovassem que as despesas financeiras e as despesas pré-
operacionais registradas no Ativo Diferido de fato superaram a receita
financeira;
(vii) a Interessada se insurge contra a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no §1o do artigo 38 da IN SRF no 900 de 30 de dezembro de 2008, por não
estar comprovada a falsidade da declaração apresentada. A análise de tal
ponto resta prejudicada, vez que os presentes autos não tratam do
lançamento de multa isolada, portanto, deixo de abordá-lo.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA
DEDUÇÃO DO IRRF CORRESPONDENTE. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser
deduzido na apuração do IRPJ a pagar e, sendo o caso, compor o seu saldo
negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do imposto
na fonte foram auferidas na fase pré-operacional, caberá ao contribuinte
comprovar o seu oferecimento à tributação ou que essas receitas não superaram
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
7
as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais contabilizadas no Ativo
Diferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 15.07.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-82.415, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 141) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 144/166), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
15.07.2019 (e-fl. 141), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09.08.2019 (e-fl.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
8
143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência
11.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que, em seu
entendimento, a Fazenda Pública não poderia contestar o crédito lançado na DIPJ/2003, conforme
disciplina do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
12.

A respeito das alegações, colhe-se o seguinte:
“Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre rebater os argumentos lançados
para desconsiderar a homologação tácita dos créditos declaradas pela Recorrente.
Verifica-se, desde logo, que o presente caso cuida de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, referente ao ano-calendário 2002, devidamente declarado pela
Recorrente, por meio da DIPJ/2003.
Sabe-se que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, por força do
art. 150, § 4o, do CTN, considera-se tacitamente homologada, a declaração
realizada pelo sujeito passivo, e definitivamente extinto, o eventual crédito
tributário, caso transcorra o prazo de 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador.
Nesse sentido, a declaração da Recorrente, materializada na DIPJ/2003, referente
ao IRPJ ano-calendário 2002, foi tacitamente homologada, pela administração, em
janeiro de 2008, isto é, 05 (cinco) anos depois de ocorrido o fato gerador do
mencionado imposto.
Não há que se discutir, portanto, os valores declarados pela ora Recorrente, vez
que, desde 2008, estes foram devidamente homologados. Vale dizer que se
encontra decaído o direito da administração de alterar, ou mesmo discutir, os
valores e informações constantes na DIPJ/2003 apresentada pela ora Recorrente”.
(e-fl. 148)
13.

Sem razão a Recorrente.
14.

Verifica-se, de logo, que o artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional (“CTN”)
não estabelece prazo decadencial do direito de o Fisco revisar a base de cálculo de tributo, mas
sim, prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Confira-se:
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
9
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
15.

In casu, não se trata de constituição de crédito tributário pelo lançamento,
conforme definido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)5, de modo que, não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração do saldo negativo do IRPJ, tal
como pretende a Recorrente. O que deve ser analisado nestes autos é o direito creditório
invocado, com todas as suas parcelas componentes, para averiguação da sua liquidez e certeza.
16.

Assim, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
*******************************************************************
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
17.

Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação
(homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração,
contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
10
n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da DCOMP é o ato estatal
que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz esse crédito do contribuinte
por compensação com a dívida tributária declarada como devida pelo próprio contribuinte e por
ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
18.

A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen6:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a
apresentação, pelo titular do crédito, de documento eletrônico denominado
Declaração de Compensação (DCOMP), do qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o
prazo de cinco anos contados da declaração para homologá-la (o que ocorrerá
tacitamente) ou para não homologá-la, negando efeitos à compensação e dando
o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
19.

Com efeito, considerando que os procedimentos adotados para emissão do
Despacho Decisório não se encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver
alteração na apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas
de composição do crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação
da Recorrente de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ
estaria prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
20.

Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“Alega a interessada que a autoridade fiscal não poderia alterar ou discutir os
valores declarados em DIPJ, vez que tais valores já estariam atingidos pela
prescrição, cujo termo inicial de contagem seria a data do fato gerador do tributo.
Sobre esse ponto, entendo que não há reparos a serem feitos na análise
procedida pela autoridade fiscal.
Nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172) a autoridade
fiscal tem o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário, prazo
esse contado a partir do fato gerador do tributo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
11
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Ocorre que no presente caso não há que se falar em constituição de crédito
tributário.
Como colocado pela autoridade fiscal (fls. 26 do processo digital), por já estar
decaído o direito da fazenda nacional constituir eventual crédito tributário não
houve sequer representação fiscal buscando identificar indícios de omissão de
receitas.
Não se trata aqui de constituição de crédito tributário ou de alteração de
valores declarados em DIPJ, o que se buscou na análise fiscal que resultou no
não reconhecimento do direito creditório pleiteado foi a verificação da higidez
de tal crédito.
O prazo para a análise dos pedidos de compensação transmitidos pelo sujeito
passivo é regulado pelo art. 74 da Lei 9.430/96, tendo a autoridade fiscal o prazo
de cinco anos a contar da transmissão do Pedido de Compensação. Em caso de
não análise, o pedido de compensação será homologado tacitamente.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A interessada transmitiu a PER/DCOMP objeto do presente processo em
30/06/2009 e tomou ciência do Despacho Decisório negando o direito creditório
em 24/09/2009, portanto, não havendo que se falar em homologação tácita.
Dentro do interstício de cinco anos que a autoridade fiscal detém para a análise
do pedido de compensação previamente à homologação tácita, ela pode proceder
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
12
ao exame de todos os requisitos necessários para a homologação da
compensação. E foi o que ocorreu no caso em discussão.
O oferecimento à tributação do rendimento que deu origem à retenção na fonte é
requisito para o seu aproveitamento na determinação do saldo de imposto a
pagar, nos termos do inciso III, do §4o do art. 2o da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
No presente caso não houve constituição de crédito tributário, mas sim a análise
da higidez do direito creditório requerido pela interessada, portanto, não há que
se falar em prescrição ou decadência. Tendo a autoridade fazendária o prazo de
cinco anos da transmissão do pedido de compensação para análise da
compensação pleiteada”. (e-fls. 125/126, g.n.)
21.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
“HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012)”. (Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n°
1003-002.233. Sessão de 04/02/2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
DCOMP. DIREITO DE O FISCO REVISAR A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PARA
FINS DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. DECADÊNCIA. Inexiste
na legislação tributária norma que estabeleça prazo decadencial do direito de o
Fisco revisar a base de cálculo do tributo alegadamente pago a maior ou
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
13
indevidamente. O art. 150, § 4o, do CTN regula matéria diversa, qual seja, prazo
decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento.
(Processo n° 13850.000225/2008-62. Acórdão n° 1302-006.119. Sessão de
20.09.2022. Relator Marcelo Cuba Netto, g.n.)
22.

Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência.

III - Análise da Alegação de Nulidade por Inobservância do Princípio da Verdade Material
23.

A Recorrente alega ainda, a nulidade do “presente processo administrativo
tributário por claro cerceamento do direito de defesa”, pois em seu entender, juntou aos autos a
“documentação hábil à comprovação do direito”.
24.

No ponto, pronunciou-se a Recorrente:
“Em verdade, dos dispositivos legais e da doutrina acima expostas, depreende-se
que o procedimento correto, in casu, não seria a simples negativa da
compensação em comento, com base em mera presunção de ausência do crédito
a restituir.
De fato, cabia, antes de tomar a decisão acerca da inexistência do direito, apurar
efetivamente, através de balanço contábil da empresa, devidamente apresentado
à época, a existência do crédito ora apontado.
Dessa forma, com vistas à correta delimitação do lançamento tributário, é
imperioso que seja admitido o processamento deste arrazoado, o qual se
encontra fundamentado em documentação hábil à completa comprovação do
direito do contribuinte, nos termos do que será exposto no tópico subsequente,
sob pena de se considerar totalmente nulo o presente processo administrativo
tributário por claro cerceamento do direito de defesa do Recorrente”. (e-fl. 154)
25.

Pois bem. Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve
duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
26.

Por oportuno, cito as lições de Leandro Paulsen7 a respeito das nulidades no
Processo Administrativo Fiscal:
“O reconhecimento da nulidade do processo administrativo-fiscal não deve
ocorrer em função de simples irregularidades formais que não sejam capazes,

7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 600/601.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
14
por si sós, de comprometer a sua lisura, sua finalidade e sua legitimidade. O art.
59 do Decreto n. 70.235/72 só autoriza o reconhecimento de nulidade quando
verificada:

incompetência do servidor que praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão, ou

violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra
causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na
fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova
pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação
de argumento de defesa do contribuinte.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da CF. Isso porque
as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos para assegurar o exercício da ampla
defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar se implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Regem-se as
nulidades do processo administrativo, portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas.
Ademais, não se declara nenhuma nulidade quando se pode decidir o processo
administrativo ou judicial, quanto à questão material, a favor do sujeito passivo.
A declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”. (os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta
Relatora)
27.

Fixadas essas premissas, note-se que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas à não homologação da compensação
pretendida restaram expostas, de forma clara, no “Termo de Informação Fiscal” (e-fls. 26/27) e no
Acórdão recorrido (e-fls. 121/132), os quais, a rigor, foram devida e regularmente encaminhados à
empresa quando da realização das respectivas intimações (e-fls. 32 e 141), cujas informações,
inclusive, a respeito da necessidade de comprovação do alegado direito creditório, foram
confirmadas pela própria Recorrente, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
15

(e-fl. 153, g.n.)
28.

É de se reconhecer, de logo, que a verdade material envolve não apenas o dever de
investigação por parte da Autoridade como, também, o dever de colaboração por parte do sujeito
passivo.
29.

Ora, ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas necessárias para o deslinde dos casos, verifica-se que os contribuintes têm, também, a
obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer. Ou seja, a verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
administrativa com a realidade dos fatos.
30.

Neste sentido é a jurisprudência deste Conselho:
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
16
COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos
na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade dos acontecimentos. (Processo n° 10665.903370/2013-63. Acórdão n°
3401-005.453. Sessão de 22.10.2018. Relator Rosaldo Trevisan, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2013
a
31/03/2013
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante,
que
deve
carrear
aos
autos os
elementos
probatórios
correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, e que por sua vez deve
seguir o rito previsto na legislação de regência, especialmente o prazo e demais
requisitos normativos. VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A verdade material não pode ser utilizada como argumento
para o desrespeito à distribuição dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo
para o exercício de tal direito, sendo que as diligências e perícias não se prestam a
suprir deficiências na produção de provas. (Processo n° 10825.900355/2016-26.
Acórdão n° 3302-011.473. Sessão de 24.08.2021. Relator Raphael Madeira Abad,
g.n.)
31.

Acrescente-se, ainda, que, se é certo que o Processo Administrativo Fiscal é regido
pelo Princípio da Verdade Material, também é certo que a Autoridade Julgadora não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar, para si, a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-la, quer seja porque
o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem sabido, cabe ao próprio
interessado comprovar os fatos que tenha sido objeto de suas alegações e, principalmente, nos
casos que tem por objeto o reconhecimento de direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a
suposta homologação da respectiva compensação.
32.

Além do mais, atente-se que é dever do próprio contribuinte atestar a liquidez e
certeza do direito creditório para que a sua respectiva compensação seja homologada, nos termos
do que determina o artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”)8.
33.

Por oportuno, rememore-se que a Recorrente teve duas oportunidades para
apresentar os documentos comprobatórios do alegado direito creditório: na Manifestação de
Inconformidade e na apresentação deste Recurso Voluntário.

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
17
34.

Ora, quando da apresentação deste Recurso Voluntário caberia à Recorrente “trazer
aos autos os documentos e registros contábeis que comprovassem que as despesas financeiras e as
despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido de fato superaram a receita financeira” –
como restou expressamente consignado na decisão recorrida. Ocorre que, da análise do referido
recurso, verifica-se que a Recorrente anexou apenas o Acórdão recorrido:

(e-fl. 166)
35.

Por derradeiro, há de ser consignado que, nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/729 foi indicada pela Recorrente para justificar a ausência da
documentação comprobatória do alegado direito creditório.
36.

Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade em razão da
inexistência de ofensa ao princípio da verdade material.

IV - Análise da Alegação de Nulidade da Decisão por Falta de Fundamentação
37.

Por fim, a Recorrente sustenta que a decisão seria nula por ausência de
manifestação a respeito da multa isolada, nos seguintes termos:
“A decisão ora combatida, além de não ter reconhecido o crédito da ora
Recorrente e, consequentemente, não ter homologado seu pedido de
compensação, efetuou o lançamento de ofício da multa isolada prevista no § 1o,
art. 38, da Instrução Normativa n° 900, de 30 de dezembro de 2008, verbis:
Art. 38. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada de 150% (cento e cinqüenta
por cento) calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente
compensado, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.

9 Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
18
Em suma, referido dispositivo prevê a aplicação de uma multa de 150% (cento e
cinquenta por cento), calculada sobre o valor do débito compensado, quando
restar comprovada a falsidade da declaração apresentada.
Essa aplicação foi impugnada na Manifestação de Inconformidade, mas apesar
dos argumentos expostos, o douto Julgador não apreciou esse tópico
simplesmente pelo fato desse PAF não tratam de lançamento de multa isolada:
3. Impossibilidade de aplicação da multa isolada de 150% Por fim, a
interessada se insurge contra a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no §1o do art. 38 da IN SRF no 900 de 30 de dezembro de 2008, por não
estar comprovada a falsidade da declaração apresentada.
A análise de tal ponto resta prejudicada, vez que os presentes autos não
tratam do lançamento de multa isolada, portanto, deixo de abordá-lo.
Contudo, mesmo assim, o Auditor Fiscal responsável pelo despacho decisório
entendeu pela aplicação da multa, fato por si só, causa interesse de agir do
Recorrente e, consequentemente, interesse em recorrer.
Assim, ausência de manifestação pelo Julgador Tributário torna a decisão nula por
ausência de fundamentação ao deixar de apreciar argumento introduzido na peça
de defesa.
Data maxima venia, o presente decisum é totalmente omisso acerca da
fundamentação que denega claramente a apreciação do tópico que pede o
afastamento da aplicação multa isolada.
Contudo, independente da posição reiterada pelo julgador administrativo,
nenhum julgador pode se furtar de fundamentar as suas decisões, pois há
dispositivo expresso no Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo tributário federal, que determina que os julgadores
devem se manifestar sobre todos os pedidos, sob pena de se considerar não
fundamentada a decisão. Se não, vejamos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso,
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
19
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
A omissão aqui exposta é evidente e confessa. O corpo da decisão há expressa
recusa da análise o tópico da multa isolada.
O novo CPC deixou evidente a ligação da motivação com o contraditório útil ou
influência, considerando desmotivada a decisão que não tenha exatamente
cotejado os argumentos oportunamente apresentados pelas partes (artigo 7o do
CPC).
Isso porque, o contraditório não se perfaz sozinho. O contraditório tem seu
rendimento atrelado à motivação da decisão, não devendo ser descolorido para
mero instrumento de legitimação procedimental da decisão (ato prévio e
mecânico sem substância), para passar a participar efetivamente da mesma (tem
que ser considerado no que trouxe de argumentos, na sua substância).5 Os juízes
e os tribunais (independentemente de qual jurisdição pertençam) têm o dever de
enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, ainda que discordem
deles.
Essa nova embocadura da motivação pelo contraditório não possibilita que
argumentos sejam rejeitados pela circunstância de não ser o procedimento
adequando, como consta do julgado, mesmo quando foi imputado dentro desse
procedimento. O julgador pode não acolher o argumento apresentado pela parte,
mas jamais desconsiderá-lo quando relevante (capaz de infirmar em tese a
decisão).6 Assim, faz-se necessária a reiteração dos argumentos expostos na
Manifestação de Inconformidade sobre esse tópico específico”. (e-fls. 158/160,
destaques no original)
38.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, não se vislumbra a nulidade
suscitada, já que a decisão recorrida expressamente consignou:

(e-fl. 132, g.n.)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
20
39.

Ora, se os presentes autos não tratam do lançamento de multa isolada, não há
qualquer razão para que as alegações da Recorrente sejam analisadas, por se tratar de matéria
estranha à lide.
40.

A propósito, já decidiu este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
CONHECIMENTO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À
LIDE. MATÉRIA RELACIONADA À LIQUIDAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA. Não se conhece da matéria que não consta da lide, assim entendida
a contraposição dos elementos contidos na constituição do crédito tributário e a
impugnação. As questões afetas à liquidação do crédito tributário não compõem a
lide e, portanto, a Autoridade Julgadora carece de competência para decidi-las.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não há nulidade se a Autoridade
Lançadora descreveu os fatos, apresentou as provas e fundamentou o
lançamento. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA
FORA DA COMPETÊNCIA DECISÓRIA. INEXISTÊNCIA. Não implica nulidade a
omissão da autoridade em se pronunciar sobre matéria que está fora da sua
competência de decidir. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO
A MATÉRIA QUE NÃO INFLUI NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INEXISTÊNCIA. Não implica
nulidade se omissão da autoridade se refere a matéria cuja quando que não
influi na solução do litígio SESC E SENAC. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR
PRESTADORAS DE SERVIÇO. São devidas as contribuições destinadas ao Sesc e ao
Senac pelas empresas prestadoras de serviços. (Processo n° 10166.728628/2011-
03. Acórdão n° 2002-008.412. Sessão de 21.05.2024. Relator João Maurício Vital,
g.n.)
41.

Por estas razões, entendo por rejeitar as alegações de nulidade quanto à ausência
de análise de todas as matérias invocadas em sede de Manifestação de Inconformidade e a
ausência de fundamentação e motivação.

V - Análise das Alegações Meritórias
42.

De início, observa-se que a Recorrente apenas reitera as alegações que haviam sido
aventadas na Manifestação de Inconformidade, não tendo suscitado, portanto, quaisquer
argumentos ou elementos fático-jurídicos capazes de refutar a linha de raciocínio perfilhada pela
Autoridade Julgadora de 1a instância. É de ver-se:
(i)
quanto à inclusão das receitas financeiras no resultado do período informa
que, no ano-calendário 2002 a empresa encontrava-se em período pré-
operacional, dessa forma, não foram apuradas quaisquer receitas ou despesas
operacionais, mas apenas receitas pré-operacionais, relacionadas à
implantação dos ativos necessários à efetivação das suas atividades. Assim,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
21
com base no artigo 179, incisos IV e V da Lei no 6.404/76 e nas regras
contábeis pertinentes ao tema, registrou suas despesas e receitas pré-
operacionais em contas do Ativo Diferido e Ativo Imobilizado;
(ii)
dessa forma, os resultados eventuais obtidos na aplicação financeira de
recursos ainda não utilizados, mas que serão empregados no
empreendimento, devem fazer parte do Ativo Diferido, deduzindo o valor das
despesas financeiras lançadas no próprio Diferido, ou, no caso de suplantá-las,
deduzindo o valor de outras despesas pré-operacionais;
(iii) portanto, as receitas financeiras obtidas pela empresa durante o período pré-
operacional deverão ser contrapostas às despesas financeiras incorridas no
mesmo período, e caso as supere, utilizadas na dedução de outras despesas
pré-operacionais. A receita financeira somente deverá ser oferecida à
tributação caso supere as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais
registradas no Ativo Diferido;
(iv) argumenta que as receitas financeiras obtidas em 2002 foram inferiores às
despesas financeiras e as despesas pré-operacionais, não havendo excedente
a ser ofertado à tributação;
(v)
prossegue alegando que se submete ao Lucro Real com apuração anual, e
especificamente quanto ao ano-calendário 2002 não apurou resultado capaz
de torná-la devedora do imposto de renda, vez que apresentou prejuízo fiscal,
dessa forma, todo o montante de IRRF retido pelas fontes pagadoras resultou
em saldo negativo de IRPJ;
(vi) por fim, alega a impossibilidade de aplicação da multa isolada prevista no §1o
do artigo 38 da IN SRF no 900 de 30 de dezembro de 2008, por não estar
comprovada a falsidade da declaração apresentada.
43.

Tanto o é que, a Recorrente se insurge novamente com relação à multa isolada,
mesmo tendo a decisão recorrida expressamente consignado que os presentes autos não se
referem a lançamento. Veja-se:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 54):
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
22

***********************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 158):

Acórdão (e-fl. 132):

44.

Ora, caberia à Recorrente evidenciar as razões pelas quais a decisão recorrida
precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que a Recorrente “tem razão”. O
recurso tem de combater a decisão naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento e não simplesmente reiterar razões
anteriormente expostas.
45.

Segundo lição de Cassio Scarpinella Bueno, “a tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente
desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo”10.
46.

De resto, como já mencionado acima, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis
litteris as alegações que haviam sido aventadas na Manifestação de Inconformidade. E,

10 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
23
considerando que a decisão recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui
reiteradas, entendo por adotá-la como razões de decidir pelos seus próprios fundamentos,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9911 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)12, a qual passarei a reproduzi-la integralmente adiante:
“2. Oferecimento de receitas financeiras à tributação sendo a empresa pré-
operacional
Argumenta a interessada que teria oferecido à tributação a receita oriunda das
retenções na fonte que sofreu. Alega que por se tratar de empresa pré-
operacional, as receitas financeiras que obteve no período deveriam ser
descontadas das despesas financeiras que incorreu, e caso ainda positiva essa
diferença, poderia descontar as despesas pré-operacionais contabilizadas no Ativo
Diferido. E por não ter apresentado saldo positivo, não teria resultado tributável.
Inicialmente cumpre salientar que o direito creditório em análise é proveniente
de possível Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, portanto, no período a
legislação ainda previa a contabilização do Ativo Diferido.
A Solução de Divergência Cosit no 32 de 21 de julho de 2008 e a Solução de
Consulta SRRF da 7a RF/Disit, de 30 de outubro de 2008 disciplinam a matéria, e,
de fato, como defendido pela manifestantes, o procedimento correto para o
oferecimento à tributação das receitas financeiras em empresas pré-operacionais
é descontar desses valores o montante de despesas financeiras incorridas no
período, e caso ainda positiva essa diferença, descontar os valores de despesas
pré-operacionais contabilizadas no Ativo Diferido. Somente se ainda positiva essa
diferença é que a interessada ofertará à tributação a receita financeiras.
[Solução de Divergência Cosit no 32, de 21 de julho de 2008]
6.1. A apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real deve
partir do lucro líquido contabilmente apurado em conformidade com o
disposto na legislação comercial.
6.2. A legislação prevê a observância do princípio da competência, inclusive
no que se refere ao confronto de receitas e despesas na fase pré-
operacional.
[...]
7. Após este arrazoado a Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 289, de 22
de agosto de 2007, concluiu corretamente quanto ao tratamento a serem
dispensados ao resultado financeiro originário dos gastos classificáveis no

11 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
12 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
24
ativo diferido por parte das pessoas jurídicas que apuram o respectivo
imposto sobre a renda com base no lucro real, nos seguintes termos:
22. Em vista do exposto, conclui-se que, no caso de empresa em fase de pré-
operação, o saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando
derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse
valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no período de apuração, sendo que apenas o eventual excesso
de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
8. Deste modo, observa-se que a revogação da IN SRF no 54, de 1988, não
constitui razão suficiente para se concluir que o resultado financeiro
positivo obtido a partir dos gastos classificáveis no ativo diferido por parte
das pessoas jurídicas que apuram o respectivo imposto sobre a renda com
base no lucro real deva ser prontamente tributado, posto que a legislação
comercial, que consagra o princípio da competência, inclusive no que se
refere ao ativo diferido, e cuja observância é determinada pela legislação
tributária, estabelece que ao resultado em pauta seja dispensado,
primeiramente, o tratamento previsto na transcrição a que se refere o
item precedente, devendo haver tributação apenas quando o referido
resultado ultrapassar o total das despesas pré-operacionais.
[...]
9. Em vista do exposto, conclui-se que as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real devem registrar no ativo diferido o saldo líquido negativo
entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positivo, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso
remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
[Solução de Consulta SRRF da 7a RF/Disit, de 30 de outubro de 2008]
8 Portanto, a determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições
das leis comerciais, das quais cabe destacar, por sua importância, o disposto
nos arts. 177 e 179 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.”
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
...
V – no (ativo) diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de
reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado
de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente uma
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
25
redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional; (Redação dada
pela Lei no 11.638,de 2007)
9 Comentando esse dispositivo, o Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações – FIPECAFI (Sérgio de Iudícibus e outros. Ed. Atlas, São Paulo,
2000, p. 199) afirma que:
Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos intangíveis, que
serão amortizados por apropriação às despesas operacionais, no
período de tempo em que estiverem contribuindo para a formação do
resultado da empresa.
Compreendem
despesas
incorridas
durante
o
período
de
desenvolvimento, construção e implantação de projetos, anterior ao
seu início de operação.
Incluem as despesas incorridas com pesquisas e desenvolvimento de
produtos, com implantação de projetos mais amplos de sistemas e
métodos, com reorganização da empresa e outras. A condição para
seu diferimento é que, sempre, haja razoável segurança de realização
futura desses saldos diferidos por meio de receitas que venham cobrir
os custos e despesas futuras e gerem margem para atender a
amortização desses diferidos e à depreciação dos bens do imobilizado
correspondentes. Não incluem bens corpóreos, pois estes devem ser
classificados no Imobilizado. Representam, muitas vezes, gastos cuja
contabilização seria como despesas operacionais, caso a atividade a
que se referem estivesse produzindo receitas ou benefícios. É o caso
dos gastos incorridos com pessoal administrativo, outras despesas
gerais e administrativas, e demais gastos específicos (desde que não
sejam parte do Imobilizado), os quais são necessários ao
desenvolvimento de um projeto. Pelo fato, entretanto, de os
benefícios desse projeto ocorrerem em resultados futuros mediante
a geração de receitas, tais gastos são ativados para amortização
futura, para manter o critério de contraposição de receitas e
despesas.
10 Conforme consta desse manual, a ativação das despesas préoperacionais
encontra respaldo no Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e
com os Períodos Contábeis (Enunciado: “Toda despesa diretamente
delineável com as receitas reconhecidas em determinado período, com as
mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos
(atuais ou futuros), realizados em determinado período e que não puderem
ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros, deverão
ser descarregados como despesa do período em que ocorrerem...”). Esse
princípio, em conjunto com o Princípio da Realização da Receita, é o que
se denomina “Regime de Competência”.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
26
11 Essa técnica (ativação das despesas) parte do princípio de que, enquanto
não iniciadas as suas atividades, a empresa não auferirá receitas e, dessa
forma, o registro de suas despesas em conta de resultado faria com que
obtivesse prejuízo antes mesmo de entrar em operação. Isso, contudo, não
significa que eventuais resultados obtidos nessa fase não devam ser
confrontados com as despesas a eles relacionados, pois isso consistiria na
negação do próprio regime de competência. Assim, qualquer resultado
obtido com uso de ativos, sendo utilizado ou mantido para emprego no
empreendimento em andamento, deverá ser registrado no Ativo Diferido
(FIPECAFI, pg. 204):
Faz parte do Ativo Diferido qualquer resultado eventual obtido com
uso de ativos, sendo utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento.
Por exemplo, se a empresa aplica seus recursos financeiros ainda
não utilizados e obtém receitas financeiras (ou de variações
monetárias), deve considerar essas receitas como dedução das
despesas financeiras lançadas no próprio Diferido; se suplantá-las,
deve deduzi-las das outras despesas pré-operacionais. De qualquer
forma, tais receitas devem estar em conta específica à parte,
classificada como redução das despesas pré-operacionais.
Se a empresa, noutro exemplo, vende, com lucro, veículos usados
administrativamente nessa fase, o resultado obtido na transação
representa reduções dos gastos pré-operacionais. No caso de prejuízo
nessa alienação, o procedimento é inverso, isto é, acrescenta-se ao
Diferido. Se a depreciação desses veículos estiver sendo imobilizada,
por estarem eles servindo à construção, esse resultado deverá ser
deduzido do próprio imobilizado em construção.
Só não são tratados como redução (ou acréscimo) do Ativo
Permanente os resultados derivados de fatores não relacionados com
a implantação das condições de funcionamento da empresa. Por
exemplo, se ela vende um terreno que já possuía, sem relação com
as obras em construção, não tratará o lucro ou prejuízo dessa
alienação como integrante da fase pré-operacional.
12 Essa técnica, em matéria fiscal, não apenas foi recepcionada pela
legislação, eis que não há nenhuma regra excepcionando sua aplicação,
como impediu que empresas que tivessem um longo ciclo pré-operacional
ficassem em situação não isonômica em relação às demais, posto que, em
época pretérita, a compensação dos prejuízos fiscais tinha como prazo fatal
o período de cinco anos. Nessas condições, se as empresas em fase pré-
operacional registrassem suas despesas diretamente em conta de resultado,
apurariam um saldo de prejuízo fiscal impossível de ser aproveitado na
hipótese de demora no início de suas operações. Com a ativação das
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
27
despesas, esse risco restaria afastado, pois as despesas realizadas só
afetariam o resultado após o início de suas atividades.
13 A demonstrar a absoluta aplicabilidade dessa técnica contábil em
matéria fiscal, pode-se citar a Instrução Normativa SRF no 54, de 5 de abril
de 1988, que assim determinava:
2. EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL
2.1 – Durante o período que anteceder o início das operações sociais
ou a implantação do empreendimento inicial a pessoa jurídica deverá
apurar o saldo conjunto das despesas e receitas financeiras, das
variações monetárias ativas e passivas e do resultado líquido da
correção monetária do balanço, o qual terá o seguinte tratamento:
a) se devedor, será acrescido ao saldo da conta de gastos a
amortizar, do ativo diferido;
b) se credor, será diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no próprio período-base;
2.2 – Caso o saldo conjunto credor, referido no subitem anterior,
exceda o total das despesas pré-operacionais incorridas no período-
base, o excesso deverá compor o lucro líquido do exercício e poderá
ser totalmente diferido como lucro inflacionário.
14 Esse ato, que tinha por finalidade estabelecer normas de correção
monetária para os empreendimentos em fase de pré-operação, foi
revogado pela IN no 79/2000 após a extinção da correção monetária de
balanço. Apesar de revogado, dele podem ser extraídas informações
relevantes para o deslinde da questão que ora se propõe, pois não se pode
olvidar que ele, sozinho, não poderia introduzir nenhuma inovação na
legislação tributária, mas tão somente esclarecer acerca dos métodos
utilizados para sua aplicação. A correção monetária não mais existe, o que
justifica a revogação do ato, mas ele demonstrou o tratamento a ser dado a
outros valores que não os decorrentes da correção monetária, e, repita-se,
ao fazê-lo não estava inovando na ordem jurídica, mas explicitando uma
regra já existente.
15 Com efeito, no seu item 2.1, essa IN determina que se apure o saldo
conjunto das despesas e receitas financeiras, das variações monetárias
ativas e passivas e do resultado líquido da correção monetária do balanço.
Esse saldo não corresponde à apuração do lucro inflacionário, mas é apenas
o resultado da soma algébrica dos valores nele compreendidos.
16 Pela sua leitura, fica evidenciado que os valores relativos às receitas
financeiras devem ser primeiramente deduzidas das despesas financeiras,
e o saldo, acrescido do valor resultante da mesma operação realizada em
relação à correção monetária e às variações monetárias, se credor, deverá
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
28
ser utilizado para diminuir as demais despesas pré-operacionais. Se as
despesas pré-operacionais não forem suficientes para absorver esse saldo
credor, a diferença deverá ser tratada como lucro inflacionário.
17 Essa última determinação tem sua razão de ser na presunção de que o
saldo credor foi influenciado pelo resultado positivo da correção monetária,
e o diferimento como lucro inflacionário visaria o não comprometimento do
capital de giro da empresa com a tributação de um ganho ainda não
realizado.
18 Expurgando dessas determinações o que se refere à correção
monetária, as demais disposições continuam plenamente aplicáveis, eis
que a legislação, nesse aspecto, permanece inalterada. Ou seja, o ato
normativo em questão tinha cunho meramente operacional, e naquilo que
a legislação não foi expressamente revogada, o espírito que o animava
continua o mesmo.
19 Em vista disso, pode-se afirmar que as receitas financeiras obtidas com
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento devem ser confrontadas com as despesas financeiras a ele
relativas. Havendo saldo credor, este deverá ser utilizado para
abatimento das demais despesas pré-operacionais. Se, ainda assim,
persistir o saldo positivo, aí sim ele deverá ser levado a resultado, uma vez
que já foi integralmente realizado.
20 Entender de forma diversa, obrigando a empresa a levar a resultado uma
receita, enquanto suas despesas estão sendo ativadas, implicaria subversão
dessa sistemática, cuja implementação tem em vista justamente proteger a
empresa dos efeitos negativos do reconhecimento das despesas no
momento em que não há, ainda, receitas com que confrontá-las. A ativação
das despesas parte da presunção de que no período de pré-operação não há
receitas. Essa presunção, contudo, não é absoluta, e havendo receita, ela
deve ser utilizada para diminuir a despesa correspondente. Se esse
confronto será feito no ativo diferido ou no resultado, é uma questão na
verdade secundária, pois, em relação ao imposto de renda, apenas na
eventualidade de se apurar um saldo credor (receitas maiores que
despesas), haveria apuração do imposto.
[...]
24 As receitas financeiras são classificadas como “outras receitas
operacionais” e, em decorrência disso não podem ser consideradas, nos
termos do PN CST no 110, de 1975, como resultados de transações
eventuais. Logo, devem ser deduzidas dos gastos pré-operacionais
escriturados no ativo diferido.
[...]
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
29
26 Cabe registrar que o entendimento acima exposto, foi legitimado pela
Coordenação do Sistema de Tributação, que em sede de representação de
divergência, proferiu a Solução de Divergência no 32-Cosit, de 21/07/2008,
assim ementada:
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo
positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais
registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido
do exercício.
[...]
28 Em vista do exposto, responde-se aos dois quesitos formulados pela
interessada, de forma a esclarecer que, no caso de pessoa jurídica em fase
pré-operacional, tributada com base no lucro real:
[...]
b) o saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento, deve ser registrado no ativo diferido e, esse valor, se credor,
deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração. Apenas o eventual excesso de saldo credor deverá
compor o lucro líquido do exercício em questão.
[...]
Entretanto, no caso em tela, a mera citação de que as receitas financeiras
incorridas no período não superaram as despesas financeiras e a despesas pré-
operacionais não é suficiente para atestar que as receitas financeiras foram
ofertadas à tributação.
Caberia à interessada trazer aos autos os documentos e registros contábeis que
comprovassem que as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais
registradas no Ativo Diferido de fato superaram a receita financeira. Na ausência
dessa documentação, impossível concluir pelo oferecimento à tributação das
receitas financeiras que deram causa às retenções na fonte.
Dessa forma, nesse ponto, não merece reparos o Despacho Decisório”.
47.

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (“CPC”):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
30
48.

A propósito, registro a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2007 PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES
NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉOPERACIONAL. A legislação fiscal
permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras
enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional RECEITAS
FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES. Receitas
financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser tributadas
naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase pré-
operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-
operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS
RECEITAS NA BASE DE CALCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Não
comprovado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções de
IRRF compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode ser reconhecido saldo
negativo do referido tributo composto pelas referidas retenções, devendo-se
não homologar a compensação realizada. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe
ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência
do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do
Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. (Processo n° 10845.726244/2014-41. Acórdão n° 1003-
002.877. Sessão de 10.03.2022. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
g.n.)
49.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)13 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso, pois
caberia à Recorrente “trazer aos autos os documentos e registros contábeis que comprovassem
que as despesas financeiras e as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido de fato
superaram a receita financeira” – como restou expressamente consignado na decisão recorrida.
50.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

VI - Dispositivo

13 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.505 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722018/2009-19
31
51.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e no mérito, entendo por negar-lhe provimento.
52.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 216
DF CARF MF
Original